Tribunal: TRF3
Processo: 5031382-27.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
754/907)

5031382-27.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031382-27.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: PLANCUS DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELIPE PORFIRIO GRANITO - SP351542-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805 DO CPC. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ART. 797 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de desbloqueio de veículos, determinando a penhora e avaliação dos bens, com nomeação de depositário.

A agravante sustenta a impenhorabilidade dos veículos, ao argumento de que seriam essenciais às suas atividades empresariais, consistentes no desenvolvimento, indústria e comércio de móveis, por serem utilizados para entrega de produtos, coleta de matéria-prima e transporte de colaboradores.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Interposto agravo interno contra essa decisão. Ao final, o recurso foi julgado conjuntamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se os veículos penhorados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC, por serem essenciais à atividade empresarial da executada;

(ii) se a manutenção da penhora viola o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC;

(iii) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC é aplicável a pessoas jurídicas em hipóteses excepcionais, desde que comprovada, de forma robusta, a imprescindibilidade do bem para o exercício da atividade econômica.

A mera alegação de utilização dos veículos para transporte de produtos, matéria-prima ou colaboradores não demonstra, por si só, a absoluta indispensabilidade dos bens à atividade-fim da empresa, cujo objeto social é a indústria e comércio de móveis.

Não há nos autos prova inequívoca da impossibilidade de substituição dos veículos ou da inviabilidade de contratação de serviços de transporte, apta a evidenciar risco concreto à continuidade da atividade empresarial.

O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, deve ser interpretado em consonância com o art. 797 do mesmo diploma, segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor, de modo a assegurar a efetividade da satisfação do crédito tributário.

Orientações administrativas, como a Portaria CAMP-05V, não possuem força normativa para instituir hipótese de impenhorabilidade não prevista em lei.

Ausente a probabilidade de provimento do recurso, não se verificam os requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Desprovido o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, para pessoas jurídicas, exige comprovação robusta da imprescindibilidade do bem ao exercício da atividade econômica.

2. A mera utilização de veículo para transporte de produtos ou colaboradores não caracteriza, por si só, essencialidade apta a afastar a penhora.

3. O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser sopesado com o direito do credor à efetividade da execução fiscal.

4. Desprovido o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 797, 805, 833, V, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.114.767/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 10/11/2016; TRF3, AI 5015451-18.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 11/09/2024; TRF3, AI 5012429-49.2024.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 28/02/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031382-27.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: PLANCUS DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELIPE PORFIRIO GRANITO - SP351542-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PLANCUS DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 5001008-60.2023.4.03.6123, em trâmite perante a 4a Vara Federal de São José dos Campos.

A decisão agravada, de ID 447701638 (autos de origem), indeferiu o pedido de desbloqueio dos veículos de placas GIH7C20 e GHC8003, determinando a penhora e avaliação dos bens.

A agravante sustenta a impenhorabilidade dos veículos, alegando sua essencialidade para a continuidade das atividades empresariais: o Iveco Daily (placa GHC8003, ano 2015) para entrega de produtos e coleta de matéria-prima, e o Fiat Palio (placa GIH7C20, ano 2016) para transporte de colaboradores e pequenos volumes.

Argumenta, ainda, que a penhora viola o princípio da menor onerosidade, que a alienação judicial é improvável devido à antiguidade dos bens (mais de 10 anos de fabricação), e cita a Portaria CAMP-05V da Justiça Federal de Campinas/SP, que desaconselha a penhora de veículos com mais de dois anos de fabricação.

A decisão agravada, por sua vez, manteve a constrição, fundamentando-se na ausência de previsão legal para o desbloqueio e na recusa da exequente. Assim, determinou a penhora e avaliação dos veículos, além da nomeação de depositário e intimação da executada para, querendo, oferecer embargos.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 345279257).

A agravante interpôs agravo interno contra a decisão de indeferimento da tutela recursal (ID 352527448).

A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo interno, bem como ao agravo de instrumento (IDs 354163693; 354636774).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): As razões de agravo interno se confundem com o mérito do recurso e com ele serão analisadas.

A r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi proferida em 05/12/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

A análise do pedido de efeito suspensivo exige a verificação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

No presente caso, a controvérsia central reside na aferição da essencialidade dos veículos penhorados para as atividades da empresa agravante, bem como na aplicação do princípio da menor onerosidade, elementos cruciais para a análise do pedido de efeito suspensivo.

A impenhorabilidade de bens essenciais à atividade empresarial, prevista no art. 833, V, do Código de Processo Civil, é aplicável a pessoas jurídicas em situações excepcionais, mormente quando comprovada a imprescindibilidade do bem para o desenvolvimento da atividade econômica. Contudo, a simples alegação de essencialidade, desacompanhada de prova robusta, não se mostra suficiente para afastar a constrição judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica, conforme se depreende do recente julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento da penhora realizada sobre veículo GM/Montana Conquest, no âmbito da execução fiscal em trâmite perante a Justiça Federal.

2. A agravante argumenta que o bem penhorado é essencial às suas atividades empresariais e ao sustento de sócios e empregados, pleiteando o levantamento da penhora por causar prejuízos à pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em avaliar:

(i) se o veículo penhorado é essencial para a atividade econômica da empresa, nos termos do art. 833, V, do CPC;

(ii) se a manutenção da penhora viola o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme o art. 805 do CPC.

III. Razões de decidir

4. O art. 833, V, do CPC, que prevê a impenhorabilidade de bens essenciais à atividade laboral, é aplicável a pessoas jurídicas em casos específicos, como microempresas ou empresas de pequeno porte, quando demonstrada a imprescindibilidade do bem para o exercício da atividade econômica.

5. A ficha cadastral da agravante indica que sua atividade é a produção de artefatos estampados de metal, e não transporte, o que afasta a alegação de que o veículo é indispensável à atividade empresarial.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é clara no sentido de que a simples alegação de essencialidade, sem comprovação robusta, não é suficiente para afastar a penhorabilidade do bem, especialmente quando os valores já constritos não são suficientes para adimplir a dívida fiscal.

7. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) deve ser balanceado com o direito do credor à efetividade da execução fiscal (art. 797 do CPC), o que, no caso, justifica a manutenção da penhora sobre o veículo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de bens prevista no art. 833, V, do CPC, para pessoas jurídicas, exige a comprovação da imprescindibilidade do bem para o desenvolvimento da atividade econômica. 2. A manutenção da penhora é legítima quando não demonstrada a essencialidade do bem ao exercício empresarial, prevalecendo o direito do credor à satisfação do crédito tributário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, V, e 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.114.767/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 10/11/2016; TRF3, AI n.

5015451-18.2024.4.03.0000

, Rel. Des. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 11/09/2024.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO -

5012429-49.2024.4.03.0000

, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 28/02/2025, Intimação via sistema DATA: 11/03/2025) - grifos acrescidos.

Em uma análise perfunctória, verifica-se que, a agravante, cuja atividade principal é o desenvolvimento, indústria e comércio de móveis, não logrou demonstrar de maneira inequívoca que os veículos penhorados são absolutamente indispensáveis à continuidade de suas operações.

Dessa forma, a mera utilização para transporte de produtos, matéria-prima ou colaboradores não configura, por si só, a essencialidade que justificaria o levantamento da penhora. Não há nos autos elementos probatórios que atestem a impossibilidade de substituição dos veículos ou a inviabilidade de contratação de serviços de transporte terceirizados, sem que isso comprometa de forma irreversível a atividade empresarial.

Ademais, o princípio da menor onerosidade ao devedor, insculpido no art. 805 do CPC, deve ser ponderado com o direito do credor à efetividade da execução, conforme o art. 797 do mesmo diploma legal. A execução se processa no interesse do credor, e a manutenção da penhora sobre os bens, cuja essencialidade não foi cabalmente comprovada, visa assegurar a satisfação do crédito fiscal.

Destarte, a Portaria CAMP-05V, embora seja uma orientação, não possui o condão de criar hipótese de impenhorabilidade não prevista em lei, nem de suprir a ausência de prova da imprescindibilidade.

Para a concessão do efeito suspensivo, o art. 1.019, I, do CPC exige a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Assim, diante da ausência de comprovação da essencialidade dos bens, fica afastada a probabilidade de provimento do agravo. Consequentemente, não se vislumbra a presença dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência.

É o suficiente.

Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para contraminuta.

Intimem-se.

Publique-se.

Comunique-se.”

Quanto ao agravo interno interposto, vejo que não é caso de provimento do mesmo. Isto porque, a r. decisão fundou-se em entendimento pacífico:

A impenhorabilidade do art. 833, V, CPC exige prova robusta da imprescindibilidade do bem para a atividade econômica. Nos autos não há prova inequívoca de que os veículos sejam absolutamente indispensáveis à atividade-fim (CNAE indica indústria/comércio de móveis, não transporte). O princípio da menor onerosidade (art. 805) deve ser sopesado com o direito do credor à efetividade da execução (art. 797). O relator entendeu que tal equilíbrio favorece a manutenção da penhora. Orientações administrativas (Portaria CAMP-05V) não têm força de criar impenhorabilidade legal. Jurisprudência citada (STJ e TRF3) também exige comprovação cabal da essencialidade para afastar penhora.

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Por fim, desprovido o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno interposto.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805 DO CPC. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ART. 797 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de desbloqueio de veículos, determinando a penhora e avaliação dos bens, com nomeação de depositário.

A agravante sustenta a impenhorabilidade dos veículos, ao argumento de que seriam essenciais às suas atividades empresariais, consistentes no desenvolvimento, indústria e comércio de móveis, por serem utilizados para entrega de produtos, coleta de matéria-prima e transporte de colaboradores.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Interposto agravo interno contra essa decisão. Ao final, o recurso foi julgado conjuntamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se os veículos penhorados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC, por serem essenciais à atividade empresarial da executada;

(ii) se a manutenção da penhora viola o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC;

(iii) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC é aplicável a pessoas jurídicas em hipóteses excepcionais, desde que comprovada, de forma robusta, a imprescindibilidade do bem para o exercício da atividade econômica.

A mera alegação de utilização dos veículos para transporte de produtos, matéria-prima ou colaboradores não demonstra, por si só, a absoluta indispensabilidade dos bens à atividade-fim da empresa, cujo objeto social é a indústria e comércio de móveis.

Não há nos autos prova inequívoca da impossibilidade de substituição dos veículos ou da inviabilidade de contratação de serviços de transporte, apta a evidenciar risco concreto à continuidade da atividade empresarial.

O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, deve ser interpretado em consonância com o art. 797 do mesmo diploma, segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor, de modo a assegurar a efetividade da satisfação do crédito tributário.

Orientações administrativas, como a Portaria CAMP-05V, não possuem força normativa para instituir hipótese de impenhorabilidade não prevista em lei.

Ausente a probabilidade de provimento do recurso, não se verificam os requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Desprovido o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, para pessoas jurídicas, exige comprovação robusta da imprescindibilidade do bem ao exercício da atividade econômica.

2. A mera utilização de veículo para transporte de produtos ou colaboradores não caracteriza, por si só, essencialidade apta a afastar a penhora.

3. O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser sopesado com o direito do credor à efetividade da execução fiscal.

4. Desprovido o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 797, 805, 833, V, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.114.767/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 10/11/2016; TRF3, AI 5015451-18.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 11/09/2024; TRF3, AI 5012429-49.2024.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 28/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão